Tribunal: TJES
Processo: 0010528-29.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010528-29.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCAS FREITAS COSTA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE POSSE DE DROGAS PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE. BALIZA “ANTECEDENTES” NEGATIVA. PENA DE MULTA. REDUÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA CORPÓREA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A materialidade do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06) restou estampada pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas, boletim unificado e laudo de química forense, assim como a autoria, tendo em vista os depoimentos dos policiais militares, que confirmaram que o acusado trazia consigo e transportava drogas.

2. Reconhecida a traficância, incabível o pedido de desclassificação, para o delito de posse de drogas para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

3. Inviável a redução da pena-base, para o mínimo legal, pois a baliza “antecedentes” é desfavorável ao réu, já que possui uma condenação definitiva, também por tráfico de drogas, sendo reincidente específico, que não foi utilizada na segunda fase dosimétrica, como agravante (art. 61, inc. I, do CP).

4. Não deve ser reduzida a pena de multa, uma vez que o montante aplicado de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, é proporcional a pena corpórea estipulada, sendo possível a sua exasperação, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável ao réu, na fase do art. 59, do CP.

5. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0010528-29.2021.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS FREITAS COSTA (AC)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) APELANTE: OJANA ESPINDOLA BORGES NOGUEIRA - RJ124569

VOTO

Cuida-se de recurso de apelação, interposto por

LUCAS FREITAS COSTA

contra a sentença (fls. 131/133-verso), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Cariacica-ES, que julgou procedente a denúncia, condenando-o pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), às penas de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime fechado, e 630 (seiscentos e trinta) dias-multa.

Em razões recursais (fls. 159/165), a defesa pugna, em síntese, pela desclassificação do crime de tráfico, para o delito de posse de drogas, para uso próprio (art. 28, da Lei nº 11.343/06).

Subsidiariamente, requer a fixação da pena-base, no mínimo legal, com a redução da pena de multa.

Contextualizando o caso
, narra a denúncia que, no dia 18 de dezembro de 2022, no bairro Morada da Santa Fé, em Cariacica-ES, em local conhecido pelo tráfico de drogas, o denunciado trazia consigo e transportava, dentro de uma sacola, 09 (nove) pinos de cocaína, que dispensou ao empreender fuga, quando avistou uma viatura da polícia militar, e ainda tinha em seu bolso, a quantia de R$ 30,00 (trinta reais).

Relata ainda a peça acusatória, que o denunciado empreendeu fuga, quando avistou a viatura, sendo perseguido por um policial militar, que logrou êxito em alcançá-lo, após pular vários muros, enquanto outro membro da guarnição, recuperou a sacola, por ele dispensada, constatando que transportava drogas ilícitas.

Quanto ao pedido
de desclassificação
, tenho que a pretensão não prospera, já que configurado o crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06).

Veja-se que, a materialidade restou comprovada pelo boletim unificado (fls. 09/11), auto de apreensão (fls. 12), auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas (fls. 13) e laudo de química forense (fls. 29).

Por sua vez, a autoria também está demonstrada, pois o policial militar LUCAS SOUZA TELES, em Juízo (mídia de fls. 115), relatou que estava em patrulhamento, momento em que viu o acusado dispensar uma sacola, ao perceber a guarnição policial, e empreender fuga, para não ser abordado.

Relatou ainda, que localizou a sacola dispensada pelo réu, constatando que, no seu interior, continha pinos de cocaína.

A testemunha também confirmou, o seu depoimento prestado na fase policial (fls. 04/05), no qual disse que o acusado estaria no local, realizando o tráfico de drogas.

De igual modo, a testemunha WERLLEN DA CRUZ LEITE, também policial militar, quando do seu depoimento judicial (mídia de fls. 115), narrou que, no dia dos fatos, estava em patrulha, em uma rua conhecida pela traficância, quando viu o réu dispensar uma sacola, que continha os entorpecentes apreendidos.

Destarte, a versão dos policiais militares não pode ser desprezada, eis que coerente com a prova contida nos autos. Nesse sentido, já decidiu o STJ:

“(...) 3.
Ademais, esta Corte entende que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.(...)” (grifo nosso) (AgRg no AREsp n. 2.397.919/SP,
relator Ministro Ribeiro Dantas
, Quinta Turma,
julgado em 26/9/2023,
DJe de 3/10/2023.)

Registro que, em seu interrogatório (mídia de fls. 115), o réu negou os fatos, relatando que não dispensou nenhuma sacola e não estava traficando, narrando ainda, que somente estava naquele local, pois é usuário de drogas.

Todavia, para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessário que o agente seja surpreendido no ato da sua venda, bastando que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa, denotem a traficância.

No caso, o acusado foi visto pelas testemunhas descartando uma sacola, na qual foram encontradas as drogas já porcionadas para venda, com o nítido propósito de dela se desfazer, estava em local conhecido por sua comercialização, antes de empreender fuga, além de já ter sido condenado, definitivamente, pelo mesmo delito (processo nº 0002689-60.2015.8.08.0012 – fls. 64), o que demonstra a prática do art. 33, da Lei nº 11.343/06, não havendo o que se falar, em desclassificação.

Em igual sentido, tem-se o seguinte julgado deste Tribunal de Justiça:

“(...) 2.
Verifica-se através das provas coligidas aos autos, principalmente nos depoimentos dos policiais militares, que o réu, conhecido na região pelo tráfico de drogas, estava em local de intensa traficância e, ao avistar os militares, empreendeu fuga dispensando uma sacola contendo 12 (doze) pinos de "cocaína" prontos para venda, evidenciando a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, impossibilitando, assim, a desclassificação para o delito do art. 28, da Lei 11.343/06.
(...)” (grifo nosso)

(TJES – Apelação Criminal nº 0005669-72.2018.8.08.0012,
Relator: Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL,
Data de Julgamento: 03/07/2023
)

Portanto, as provas orais e documentais (consoante acima expendido), afastam a alegação de que, os entorpecentes apreendidos, eram destinados ao uso pessoal do apelante, sendo oportuno anotar que, a prova da destinação da droga, para consumo pessoal, incumbe à defesa

(art. 156, do CPP), ônus do qual não se desincumbiu.

I
ndo adiante,
no que se refere ao pedido de
fixação da pena-base
, no mínimo legal, tenho que a pretensão não merece prosperar.

Isto porque, reputo correta a negativação da baliza “antecedentes”, já que o réu, possui uma condenação definitiva (processo nº 0002689-60.2015.8.08.0012 – fls. 64), também por tráfico de drogas, sendo reincidente específico,
que não foi utilizada na segunda fase dosimétrica, como agravante (art. 61, inc. I, do CP).

Por fim,
em relação ao pedido de redução da pena de multa
, tenho que o montante aplicado de 630 (seiscentos e trinta) dias-multa, é proporcional a pena corpórea estipulada, sendo possível a sua exasperação, em razão da existência de circunstância judicial desfavorável ao réu, na fase do art. 59, do CP.

Ante o exposto, na esteira do entendimento da Procuradoria de Justiça (id 6875968),
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator, para negar provimento ao recurso.